Tribunal: TJMT
Processo: 1021886-86.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021886-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 997.852.421-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1021886-86.2022.8.11.0001

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA

Recorrido(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta:
212

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em reclamação cível que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu
a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a regularidade do débito discutido e da inscrição dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada,
a parte autora pugna pela reforma da sentença, almejando ter declarada a inexistência do débito, bem como ser indenizada a título de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De início, verifica-se que os relatórios financeiros e escolar apresentados pela empresa requerida não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-los (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), e, consequentemente, a sentença hostilizada comporta reforma para declarar a inexistência do débito.

Desse modo, a inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

Aplica-se, por fim, ao caso a Súmula 54 do STJ, por se tratar de relação extracontratual.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1)

Declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos em nome da parte autora, e, por conseguinte, determinar sua exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão;

2)

Condenar
a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023